Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748306-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de ação de declaração de ilegalidade de greve ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF – SINDIVACS. A liminar foi parcialmente concedida durante o Plantão Judicial, para determinar que a manutenção de, no mínimo, 30% da força de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, “nas Unidades Básicas de Saúde que sejam atribuições comuns e/ou compartilhadas com os membros da Equipe de Saúde da Família (Atenção Primária/Básica à Saúde”, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 30.000,00 (trinta) mil reais. Expedido o mandado de intimação, retornou sem cumprimento (ID 53372509; 53377183; 53377184). Sendo assim, intime-se o autor para se manifestar. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator